Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERE PROVAS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PRÉVIO PROTOCOLO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO SUJEITA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO CONTRATO ANTES DE CONSUMADA A CONDIÇÃO. TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Das matérias impugnadas, a rejeição de preliminares de inépcia, o indeferimento da designação de audiência e de provas não são impugnáveis por agravo de instrumento. Além de não constarem do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há urgência ou possibilidade de perda de objeto que justifique a mitigação da taxatividade, nos moldes da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520/MT.

2. A gratuidade de justiça é benefício processual de natureza personalíssima e conferido àqueles que não tenham condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.

3. A lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício, mas relegou a análise de seu cabimento ao caso concreto e conferindo presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência, que somente deve ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

4. A revogação da benesse levou em consideração as particularidades do caso concreto, como os sinais ostensivos de riqueza, a falta de prova dos gastos com saúde e de correlação entre a condição de profissional liberal e a pensão previdenciária como sinal de pobreza ou miserabilidade.

6. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

7. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.

8. A autora ajuizou ação para cobrança de honorários advocatícios contratuais e incluiu no polo passivo parte que não é signatária do contrato e nem a ele aderiu, restando evidenciada a ilegitimidade passiva.

9. O prazo para a parte ajuizar reconvenção é o mesmo da contestação. Protocolada a defesa, resta preclusa a oportunidade para reconvir, ainda que os demais réus tenham optado por figurarem como revéis.

10. O termo inicial do prazo prescricional é o momento que surge para a parte a pretensão. Diante de contrato de honorários advocatícios ad exitum e havendo a rescisão unilateral pelo constituinte, neste momento surge a pretensão para o autor de recebimento da contrapartida pelo serviço contratado.

11. Se o valor atribuído à causa não tem correlação com a expressão econômica perseguida pela parte e um dos litisconsortes foi excluído do processo por ilegitimidade da parte, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em seu favor (§8o do art. 85 do CPC).

13. AGRAVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE ANA PAULA PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDO.